Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Mandado de Segurança no 1002222-43.2020;8.11.000
Recurso Ordinário.
Impetrante: Rosely Fonseca dos Reis
Vistos etc.
Trata-se Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, bem como art. 1.027, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Civil, contra acórdão da Turma Recursal que DENEGOU A SEGURANÇA, impetrada contra a decisão de primeira instância prolatada na Reclamação no 8011182- 93.2016.8.11.0003, que tramitava no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que declínio de competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com espeque na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE,
Alega a inconstitucionalidade da referida resolução, que houve violação do Juiz Natural e ACESSO À JUSTIÇA, previstos in art. 5o LIII e XXXV da Constituição Federal. Ao final requer que o recurso seja provido e restabelecida a competência originária, por se tratar de direito líquido e certo.
Primeiramente quem interpôs o Recurso Ordinário foi a Senhora Rilda Gomes Cardoso, e o número do processo é 1017402-36.2019.8.11.0000, ou seja, pessoa que não é parte nestes autos e processo diverso, assim a Recorrente não tem legitimidade nem interesse recursal.
E, mesmo que fosse parte e tivesse interessa recursal, consultando os autos principais, verifico que o Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, José Luiz Leite Lindote, prolatou decisão em 29/04/2021, em que determinou a devolução dos autos ao Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, ou seja, ao Juízo de origem e a Juíza de Direito, titular do referido Juizado Especial, Tatyana Lopes de Araújo Borges, proferiu decisão em 08/06/2021, determinando a redistribuição ao Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
Constato ainda que o Juiz de Direito titular do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em 09/06/2021, determinando a manifestação das partes e que a Recorrente, em 16/06/2021, requereu a concessão de 30 dias de prazo para apresentar a documentação necessária ao prosseguimento do feito.
Assim, diante devolução dos autos principais ao Juizado Especial da Fazenda Pública de origem ocorreu, evidentemente, a perda superveniente do objeto.
Além disso, revela-se inadmissível o Recurso Ordinário interposto contra Mandado de Segurança decidido por Turma Recursal de Juizado Especial, conforme decidido da Reclamação no 33.501, onde foi colacionado como procedentes AgRg no RMS 24.426/RJ, RMS 19.957/SC e RMS 22836/RS.
Ante o exposto, por não ter a Recorrente legitimidade recursal, por ter ocorrido perda superveniente do objeto, e também por não caber Recurso Ordinário ao Superior Tribunal de Justiça contra Mandado de Segurança decidido por Turma Recursal de Juizado Especial, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso;
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única